Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-59.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de serviços – Transporte aéreo internacional – Incontroverso que houve atraso de aproximadamente dezesseis horas do voo que levaria os autores de Santiago do Chile para Miami, inicialmente marcado para as 23h48m do dia 28.12.2018 – Autores que foram realocados para o voo das 15h59m do dia seguinte – Chegada dos autores em Miami com cerca de dezesseis horas de atraso – Situação

Ementa:
Prestação de serviços – Transporte aéreo internacional – Incontroverso que houve atraso de aproximadamente dezesseis horas do voo que levaria os autores de Santiago do Chile para Miami, inicialmente marcado para as 23h48m do dia 28.12.2018 – Autores que foram realocados para o voo das 15h59m do dia seguinte – Chegada dos autores em Miami com cerca de dezesseis horas de atraso – Situação gerada pela ré que acarretou aos autores séria frustração quanto à programação de viagem de férias - Danos morais caracterizados.

Dano moral – "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Majoração do valor indenizatório de R$ 2.000,00 para R$ 4.180,00 para cada autor, correspondentes a quatro vezes o salário mínimo atual (R$ 1.045,00) – Sentença reformada parcialmente - Procedência parcial da ação ampliada - Apelo dos autores provido em parte.